Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739006-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINETE SENA LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 41389341) em face das decisões Id. 135574084 e Id. 138682441, proferidas pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707256-58.2022.8.07.0018, movido por Lucinete Sena Leal. Ocorre que o Agravante já interpusera o Agravo de Instrumento no 0737772-18.2022.8.07.0000 contra as citadas decisões em 8.11.2022, com conteúdo aparentemente idêntico. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da duplicidade de recursos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora